Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cobrança de honorários advocatícios de sucumbência está sujeita a prazo prescricional de 5 anos, iniciados após o trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906 /94.
2. Não podem ser olvidados os efeitos retroativos da prescrição interrompida desde a data em que a parte exequente deu início ao cumprimento de sentença, o que ocorreu em momento anterior ao de exaurimento do prazo prescricional quinquenal.
3. Recurso conhecido e desprovido.